Tribunal: CARF
Processo: 10314.728364/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços firmados até 31/10/2003 submetem-se à incidência cumulativa, desde que observados os termos e condições consolidados pela IN SRF 658/06.
CONTRATOS ANTERIORES A 31 DE OUTUBRO DE 2003. FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PREÇO PREDETERMINADO. REAJUSTE.
Somente a adoção de índice que represente reajuste acima ao dos custos de produção,, Lei no. 11.196, de 2005, art. 109 implica a sujeição das receitas decorrentes de contrato de fornecimento de bens e serviços de trato sucessivo, ao regime não cumulativo da contribuição. A comprovação pela empresa, por meio de laudo técnico juntado, de que o índice adotado no contrato não superou o valor referente aos custos de produção, torna aceitável o índice escolhido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços firmados até 31/10/2003 submetem-se à incidência cumulativa, desde que observados os termos e condições consolidados pela IN SRF 658/06.
CONTRATOS ANTERIORES A 31 DE OUTUBRO DE 2003. FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS. OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PREÇO PREDETERMINADO. REAJUSTE.
Somente a adoção de índice que represente reajuste acima ao dos custos de produção,, Lei no. 11.196, de 2005, art. 109 implica a sujeição das receitas decorrentes de contrato de fornecimento de bens e serviços de trato sucessivo, ao regime não cumulativo da contribuição. A comprovação pela empresa, por meio de laudo técnico juntado, de que o índice adotado no contrato não superou o valor referente aos custos de produção, torna aceitável o índice escolhido.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.728364/2014-81
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-009.910 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2011
CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços firmados até
31/10/2003 submetem-se à incidência cumulativa, desde que observados os
termos e condições consolidados pela IN SRF 658/06.
CONTRATOS
ANTERIORES
A
31
DE
OUTUBRO
DE
2003.
FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS. OBRIGAÇÕES DE TRATO
SUCESSIVO. PREÇO PREDETERMINADO. REAJUSTE.
Somente a adoção de índice que represente reajuste acima ao dos custos de
produção,, Lei no. 11.196, de 2005, art. 109 implica a sujeição das receitas
decorrentes de contrato de fornecimento de bens e serviços de trato sucessivo,
ao regime não cumulativo da contribuição. A comprovação pela empresa, por
meio de laudo técnico juntado, de que o índice adotado no contrato não
superou o valor referente aos custos de produção, torna aceitável o índice
escolhido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços firmados até
31/10/2003 submetem-se à incidência cumulativa, desde que observados os
termos e condições consolidados pela IN SRF 658/06.
CONTRATOS
ANTERIORES
A
31
DE
OUTUBRO
DE
2003.
FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS. OBRIGAÇÕES DE TRATO
SUCESSIVO. PREÇO PREDETERMINADO. REAJUSTE.
Somente a adoção de índice que represente reajuste acima ao dos custos de
produção,, Lei no. 11.196, de 2005, art. 109 implica a sujeição das receitas
decorrentes de contrato de fornecimento de bens e serviços de trato sucessivo,
ao regime não cumulativo da contribuição. A comprovação pela empresa, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.728364/2014-81
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

meio de laudo técnico juntado, de que o índice adotado no contrato não
superou o valor referente aos custos de produção, torna aceitável o índice
escolhido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar o Auto
de Infração. O Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares acompanhou o Relator pelas
conclusões, por entender que não haveria necessidade de apresentação de laudo técnico. Ausente,
justificadamente, a Conselheira Cynthia Elena de Campos.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente
convocado), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado) e Pedro Sousa
Bispo (Presidente). Ausentes: o conselheiro Jorge Luis Cabral, a conselheira Cynthia Elena de
Campos e a conselheira Renata da Silveira Bilhim .

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
PAULISTA, empresa acima identificada, foi submetida a procedimento de auditoria
fiscal. Ao término dos trabalhos, a fiscalização constatou algumas irregularidades
referentes ao ano-calendário de 2011, narradas no Termo de Verificação Fiscal-
COFINS e no Termo de Verificação Fiscal-PIS (fls. 728/740 e 758/770). Transcrevo
trechos destes Termos:
Vale destacar, de plano como fonte de embasamento do presente auto de
infração o Demonstrativo de Receita 2011 apresentado pelo contribuinte, onde atesta-
se que os valores das contas contábeis: 61122110001(Contratos Concessão
Transmissão), 6112110002 (Parcela Ajuste Concessão Transmissão), 6112210001
(Contratos Serviço Transmissão) e 6112210002 (Parcela de Ajuste Serviço
Transmissão) não foram considerados pelo contribuinte como receita incidente da
Não-Cumulatividade para a COFINS e o PIS.
(....)
Analisando os valores contabilizados, em face dos contratos apresentados. O
Fisco constatou que a composição das receitas registradas pelo contribuinte no ano-
calendário 2011 decorrem em grande parte da prestação de serviço de energia elétrica,
os quais foram contratados antes de 31/10/2003. E tanto a Nota COSIT SRF/COSIT
n°01, de 16/02/2007 bem como o Parecer PGFN/CAT n°1610/2007, estabelecem que
as receitas oriundas de Contratos de Concessão de Serviço Público de Transmissão
não se subsomem ao inciso XI do art.10° da Lei n°10.833/2003, devendo ser tributada
segundo o regime não-cumulativo das Contribuições.
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

(....)
A legislação estabelece que será realizado lançamento de ofício quando
constatada a insuficiência de declaração da COFINS devida, conforme foi apurado no
Demonstrativo da COFINS Nao-Cumulativa referente a linha 29, da Ficha 25 B(em
anexo), em confronto com o valor confessado em DCTF (código de receita 5856).Vale
destacar que os dados para o preenchimento da Linha 01, da Ficha 17 B (Apuração da
COFINS) foram acrescidos dos valores do Demonstrativo de Receita de 2011(em
anexo) apresentados pelo contribuinte. Onde ficam provadas as irregularidades quanto
a exclusões indevidas no faturamento mensal de receitas, as quais foram consideradas
equivocadamente pelo contribuinte como receita sujeita à incidência cumulativa,
apesar de serem oriundas das seguintes contas contábeis: (6112110001-Contratos
Concessão Transmissão), (6112110002-Parcela de Ajuste Concessão Transmissão),
(6112210001-Contratos Serviço Transmissão) e (6112210002- Parcela de Ajuste
Serviço Transmissão) totalizando um total de exclusão de receita no faturamento
durante o ano-calendário de 2011, no valor de R$2.067.822.705,76 dos seguintes
períodos de apuração:
l)-janeiro de 2011-R$172.998.664,64;
2)-fevereiro de 2011-R$170.840.064,69;
3)-março de 2011-R$165.679.528,33;
5)-maio de 2011-RS164.970.908, 14 ;
6)-junho de 2011- R$ 167.325.108,28;
7)-julho de 2011-R$183.481.725,46;
8)-agosto de 2011-R$156.630.241,54;
9)-setembro de 2011-R$182.870.957,66;
10)-outubro de 2011-R$ 181.198.992,95;
11)-novembro de 2011-R$ 177.013.167,78; e
12)-dezembro de 2011-RS178.314.436,11.
III - DA BASE DE CALCULO
Demonstrativo(DACON X DCTF)
COFINS NÃO-CUMULATIVA
PA (Ficha 25 B,linha29) DCTF Diferença
jan/11 16.617.344,75 3.469.446,24 R$ 13.147.898,51
fev/11 16.101.000,02 3.117.155,11 R$ 12.983.844,91
mar/11 15.377.303,36 2.785.659,21 R$ 12.591.644,15
abr/11 15.436.536,83 2.782.619,66 R$ 12.653.917,17
mai/11 15.225.363,67 2.687.574,66 R$ 12.537.789,01
jun/11 15.593.399,42 2.876.691,19 R$ 12.716.708,23
jul/11 17.190.400,80 3.245.789,67 R$ 13.944.611,13
ago/11 13.035.156,28 1.131.257,93 R$ 11.903.898,35
set/11 16.981.910,12 3.083.717,34 R$ 13.898.192,78
out/11 16.728.230,58 2.957.107,12 R$ 13.771.123,46
nov/11 16.108.760,71 2.655.759,96 R$ 13.453.000,75
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

dez/11 16.275.888,98 2.723.991,83 R$ 13.551.897,15

III - DA BASE DE CÁLCULO
Demonstrativo(DACON X DCTF)
PIS NÃO-CUMULATIVA

Em face das irregularidades apuradas foram lavrados os seguintes autos de
infração cientificados ao contribuinte em 24/11/2014 (fl. 789):
a) Auto de Infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social- COFINS (fl. 741): Valor do crédito tributário de R$ 321.868.254,98, que
inclui o tributo, a multa e os juros de mora calculados até 11/2014, fundamento legal
citado nas fls. 742 e 745 ;e b) Auto de Infração da Contribuição para o PIS/PASEP (fl.
771): Valor do crédito tributário de R$ 69.879.292,20, que inclui o tributo, a multa e
os juros de mora calculados até 11/2014, fundamento legal citado na fl. 772 e 775.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 798/867 em 22/12/2014, na
qual alega em síntese:
a) é empresa concessionária de serviços públicos e tem como atividade principal
a transmissão de energia elétrica, regulada e fiscalizada pela Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL; b) conforme os artigos 10, XI e 15, V da lei no 10.833/03,
o legislador excluiu do regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, dentre
outras hipóteses, as receitas relativas a contratos que, cumulativamente: (i) tenham
sido firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003; (ii) com prazo superior a 1 (um)
ano; (iii) envolvam fornecimento de bens ou serviços; e, (iv) a preço predeterminado;
c) firmou contratos de serviços de transmissão de energia elétrica e prestação de
serviços correlatos a sua atividade principal, imprescindíveis, portanto, à consecução
de seu objeto social, todos anteriormente a 31 de outubro de 2003 e com prazo
superior a 1 ano, em que se obrigou a transmitir energia elétrica mediante a concessão
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

de serviço público; d) os contratos de transmissão de energia elétrica firmados entre o
Impugnante e os contratantes e que foram objeto de análise no presente Auto de
Infração foram os seguintes: (i) Contrato de concessão do serviço público de
transmissão/prorrogação de energia elétrica no 59/2001; e (ii) Contrato de concessão
de serviço público de transmissão de energia elétrica n° 143/01; e) os dois negócios
jurídicos foram celebrados antes de 31/12/2003, com prazo de vigência superior a um
ano, a preço predeterminado, assim deveriam se submeter ao regime cumulativo;
f) o auto de infração questiona exclusivamente o cumprimento do quarto
requisito estabelecido pelo artigo 10, XI da Lei n° 10.833/03, qual seja, a
predeterminação dos preços estipulados nos contratos;
g) a Fiscalização sustenta que a aplicação de cláusulas de reajuste pelo IGP-M e
a mera existência de cláusula de variação tributária resultariam em ajustes que
descaracterizariam o “preço predeterminado”;
h) muito embora o "preço predeterminado" seja um dos requisitos para que o
contribuinte tribute suas receitas (ou parte delas) de acordo com a sistemática
cumulativa do PIS e da COFINS, a Lei n° 10.833/2003 não estabeleceu um conceito
de tal expressão. O legislador apenas utilizou a expressão "preço predeterminado" para
delimitar as receitas que estariam sujeitas, ainda, à tributação do PIS e da COFINS
pela sistemática cumulativa;
i) partindo do pressuposto que a Lei no 10.833/2003 não definiu um conceito de
preço predeterminado, a adequada definição deve ser obtida por meio de interpretação
sistemática do ordenamento jurídico vigente, a partir do exame dos princípios do
direito privado, conforme determina o artigo 109 do Código Tributário Nacional e não
pode ser meramente imposta por normas infralegais da Procuradoria da Fazenda
Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. De acordo com o artigo 100 do
Código Tributário Nacional, essas normas são denominadas "complementares" e,
como o próprio nome diz, têm por finalidade apenas complementar a lei, regulamentar
mandamentos já existentes no ordenamento jurídico, não podendo inovar, modificar
ou alterar a ordem jurídica vigente, criando ou extinguindo obrigações ou direitos;
j) são normas infralegais, que têm por função permitir uma perfeita execução da
lei, bem como regulamentar o tratamento e a atuação da própria Administração dentre
os seus diversos Órgãos e, ainda, o tratamento dela própria (Administração) com os
seus administrados;
k) a função das normas complementares prevista no artigo 100 do Código
Tributário Nacional não poderia ser outra, senão a de apenas permitir a perfeita
execução da lei, tendo em vista o princípio da legalidade;
l) os atos infralegais, como as Soluções de Consulta, as Notas Técnicas COSIT,
os Pareceres da PGFN/CAT e as Instruções Normativas nunca poderiam ultrapassar
ou modificar os limites estabelecidos na lei. Este foi exatamente o posicionamento
adotado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no julgamento de
processos em tudo semelhantes ao presente, nos quais foram lavrados autos de
infração contra a Impugnante para exigir PIS e COFINS não cumulativos sobre as
receitas decorrentes dos contratos em análise nos autos, mas em relação a períodos
anteriores;
m) nem se diga, como fez a Fiscalização, que o artigo 109 da Lei n.° 11.196/05
esgotaria o conceito de preço predeterminado e que, nessas condições, o "preço
predeterminado" permaneceria intacto apenas na hipótese de o reajuste praticado não
superar o aumento dos custos de produção ou da variação dos índices que reflitam a
variação ponderada dos insumos utilizados pelo Impugnante;
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

n) nesse sentido, importante destacar que o disposto no artigo 109 da Lei n°
11.196/05 traz apenas um exemplo das situações que não serão consideradas para fins
de descaracterização do preço predeterminado, que é o reajuste de preços em função
do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados. O fato estabelecido no artigo 109 da Lei n° 11.196/05 é
"preço predeterminado", mas ''preço predeterminado" não se limita ao fato descrito
nesse dispositivo legal;
o) afinal, como se sabe, um dado conceito (no caso, o de preço predeterminado)
não pode ser esgotado pela negativa, uma vez que a negação não é suficiente para
caracterizar exaustivamente o elemento a ser definido. Em verdade, a negativa pode
até eventualmente contribuir na conformação/limitação do conceito, mas não é
suficiente para, por si só, defini-lo;
p) por se tratar de instituto regulado pelo Direito Privado, o conceito de preço
predeterminado não pode ser modificado pelo legislador tributário, conforme
determina o artigo 110 do Código Tributário Nacional;
q) a delimitação do conceito de preço e, especialmente, de preço
predeterminado, deve ser extraído de disposições legais originadas do direito privado,
de onde se extrai a ideia de preço como elemento fundamental do contrato de compra
e venda, ou seja, a quantia que o comprador se obriga a pagar ao vendedor. Dessa
forma, para a validade do contrato de compra e venda, somente há duas espécies
possíveis de preço, ou bem deve ser ele determinado ou bem deve ser ele
determinável. "Preço determinado" é o preço fixo, já conhecido pelas partes desde a
celebração do contrato, conforme prevê o artigo 483 do Código Civil. Por sua vez,
"preço determinável"', nas palavras de Pontes de Miranda, é aquele de que não se tem
conhecimento objetivo do quanto, ou dele não se tem conhecimento subjetivo, mas já
se sabe como se há de determinar.. É nessa última classificação que se insere o "preço
variável", ou seja, aquele que não tem um valor inicial estipulado, porém, deve se
ajustar a um parâmetro qualquer escolhido pelas partes para sua aferição, sendo
determinável, passível de determinação objetiva no futuro;
r) é por demais óbvio que o "preço predeterminado" não se insere na
classificação de "preço determinável". Isso porque é característica do "preço
predeterminado ", como o seu próprio nome diz, a fixação inicial do preço do negócio
acordado pelas partes. Neste contexto, eventual cláusula de reajuste não descaracteriza
a natureza do preço predeterminado quando tal reajuste tem por objetivo tão-somente
preservar o poder aquisitivo do preço nominal inicialmente pactuado e, por
decorrência, a equação econômico-fínanceira originalmente estabelecida entre as
partes;
s) os reajustes aplicados sobre preços predeterminados têm por finalidade
apenas recompor o valor originalmente fixado, não alterando o seu conteúdo. Ou seja,
tem as partes, no contrato sujeito a preço predeterminado, o pleno conhecimento do
preço acordado desde o seu início, sendo certo que o preço reajustado nada mais é do
que a tradução do preço nominal originalmente pactuado segundo o novo cenário
econômico verificado, trata-se do preço passado trazido para o presente;
t) nesse contexto, é de se destacar que a Instrução Normativa da Secretaria da
Receita Federal do Brasil n° 21/79 confirma que o "preço predeterminado é aquele
fixado contratualmente, sujeito ou não a reajustamento ". Da leitura dessa norma,
verifica-se que o entendimento da Secretaria da Receita Federal, ainda hoje vigente, é
o de que não é requisito essencial à caracterização de preço predeterminado a
(in)existência de cláusulas de reajustes, mas sim a necessidade de o preço estar
inicialmente fixado no contrato, a necessidade de o preço ser previamente conhecido
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

pelas partes. Se não for essa a melhor e correta interpretação, o artigo 10, inciso XI,
alínea "b" da Lei 10.833/03 nada mais seria do que uma norma com efeitos
temporários, de curtíssima duração, para não dizer sem eficácia, pois é inconcebível
que sejam celebrados contratos de longa duração sem cláusulas de revisão;
u) a remuneração de uma empresa transmissora de energia se dá mediante a
fixação de Receita Anual Permitida (RAP), estabelecida pela ANEEL. Essa receita
cobre os custos de operação e de manutenção que as empresas transmissoras de
energia possuem com esses empreendimentos. A Receita Anual Permitida (RAP) é
fixada pela ANEEL mediante fórmula própria e estabelecida contratualmente,
respeitando os limites fixados em lei, resultando nos contratos objeto de fiscalização e
de autuação;
v) no caso concreto, essa fórmula é imutável, uma vez que tem por objetivo
remunerar a concessionária pela atuação em relação às redes de transmissão de energia
elétrica já existentes antes da concessão. Considerando a dificuldade em precificar as
instalações absorvidas pelas empresas concessionárias e, ainda, partindo do
pressuposto de que a remuneração de tais empresas estaria no ganho de produtividade
a ser auferido ao longo do contrato de concessão o preço do serviço prestado foi
estabelecido previamente, não sendo passível de revisão;
w) em razão de tais fatos, o preço estabelecido nos contratos que foram
analisados pela Fiscalização é imutável, sendo alcançado pela aplicação de fórmula
própria e previamente estabelecida pela ANEEL. O que existe apenas é o reajuste do
valor nominal desse preço (até para que ele se mantenha imutável e não defasado) por
meio da aplicação do IGP-M e de mera existência de cláusula de variação tributária,
que não alteram a característica do "preço predeterminado" dos contratos firmados
pelo Impugnante;
x) a Nota Técnica no 065/2006-SRT/ANEEL, de 18/04/2006, confirma a
previsão de inalterabilidade da fórmula para definição de preço no caso em concreto,
em relação especificamente ao sistema de transmissão de energia preexistente
(parcelas RBSE e RPC);
y) em outros termos, de acordo com orientação da ANEEL, verifica-se que está
caracterizado "preço predeterminado" quando as partes contratantes têm conhecimento
objetivo e real do preço acordado no instante em que celebrado o negócio jurídico,
ainda que este preço esteja sujeito a eventuais ajustes futuros. Por outro lado, está
caracterizado "preço variável" quando as partes não tem, no momento da celebração
do contrato, qualquer conhecimento objetivo do quantum a ser pago que será fixado
apenas em instante futuro;
z) no caso concreto, as partes contratantes tinham a exata dimensão da fórmula
(inalterável) que delimitaria a composição do preço pelo serviço prestado;
aa) nesse mesmo sentido, a Nota Técnica n° 041/2008-SRT/ANEEL;
bb) considerando o conceito de preço predeterminado extraído da legislação
vigente verifica-se que o IGP-M é mero índice de correção monetária, que não altera a
condição de preço predeterminado dos contratos firmados. O IGP-M é o índice de
correção que reflete o custo da produção do setor elétrico, a cláusula de correção
monetária pelo IGP-M tem por objetivo apenas realizar a simples recomposição
nominal do preço do valor do serviço prestado, sendo mera cláusula de correção
monetária. O IGP-M é o índice de atualização monetária aplicável, tendo em vista a
sua regulamentação pelo órgão regulador, a Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL);
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

cc) na verdade, muito ao contrário do que afirma a Fiscalização, é a manutenção
da expressão nominal do preço do contrato ao longo de sua vigência sem qualquer
reajuste monetário que propiciaria o efeito de mudança do preço real, já que o poder
aquisitivo do preço declinaria inexoravelmente com o tempo;
dd) o legislador editou a Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005,
reconhecendo expressamente que a aplicação de cláusulas de reajuste de preços
decorrentes do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados não alteraria o preço predeterminado dos
contratos celebrados. Essa norma foi introduzida com efeitos retroativos;
ee) a ANEEL, agência competente para atuar, na forma da lei e do contrato, nos
processos de definição e de controle de preços e de tarifas de energia elétrica,
confirma que o IGP-M objetiva refletir o custo de produção ou dos insumos utilizados
no setor elétrico, é o que estabelece a Nota Técnica n° 224/2006-SFF/ANEEL, de 19
de junho de 2006, que, dentro da competência exclusiva do Órgão Estatal, analisou
especificamente a incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas decorrentes de
contratos assinados nos termos do artigo 10, inciso XI da Lei n° 10.833/2003, c/c art.
109 da Lei n° 11.196/2005, e entendeu que o índice aplicável para o ajuste dos preços
seria o IGP-M. Nesse mesmo sentido, Ofício n° 1431/2006-SFF/ANEEL, de 23 de
agosto de 2006;
ff) importante mencionar que o IGP-M é o índice de reajuste econômico que
reflete a variação do custo dos serviços, usado historicamente nos contratos de energia
elétrica, vide Decreto n° 774/93;
gg) a Lei n° 9.427/96 estabelece que é de competência da ANEEL a
regulamentação e controle de preços e tarifas de energia elétrica, sendo de rigor a
observação pela Secretaria da Receita Federal da regulamentação baixada pela
ANEEL;
hh) deveria a Fiscalização ter não só identificado o índice de correção
adequado, mas também mensurado a diferença encontrada entre o reajuste havido e o
que seria supostamente correto, para só então apurar se de fato o reajuste promovido
pela Impugnante teria sido ou não superior ao legalmente permitido. Isso porque, a Lei
n° 11.196/05 concebe que o reajuste de preços não superior àquele correspondente ao
acréscimo dos custos de produção ou dos custos dos insumos utilizados não
descaracteriza o preço predeterminado. Trata-se de indevida inversão do dever
probatório imposto ao Fisco, na qualidade de órgão acusatório e responsável pala
realização do lançamento tributário. Ocorre que o ato administrativo de lançamento,
por ser veiculador de obrigação cogente, deve se submeter aos princípios da legalidade
e tipicidade tributária o que implica à Autoridade Administrativa o dever de provar o
fato jurídico veiculado pelo lançamento;
ii) a Fiscalização alega também que a mera existência de cláusula de variação
tributária poderia afastar a característica de predeterminação do preço dos contratos
firmados pelo Impugnante. Apesar de haver a cláusula contratual citada pela
Fiscalização o impugnante não se valeu da mesma em concreto, ou seja, não reajustou
suas tarifas com base no hipotético aumento da sua carga tributária. Ainda que
cogitasse se valer da aludida cláusula contratual, estaria impedido de assim proceder,
isso porque a ANEEL vedou a hipotética majoração de preço aqui ventilada, partindo
do pressuposto que o regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS não se
aplicaria para o Impugnante, motivo pelo qual não haveria que se falar em impacto
tributário para o seu custo, esse é o teor da Nota Técnica n° 041/2008-SRT/ANEEL jj)
Caso eventualmente mantido o auto de infração, o Impugnante seria duplamente
penalizado, uma vez que (i) estaria sujeito a um aumento de carga tributária decorrente
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

da sua submissão (indevida) ao regime não cumulativo para o PIS e para a COFINS e,
ainda, (ii) estaria proibido pela ANEEL de repassar esse custo ao seu preço, tendo cm
vista o teor da Nota Técnica;
kk) ainda que tivesse se valido das meras cláusulas contratuais relativas à
variação tributária, ainda sim não haveria alteração quanto à predeterminação do preço
praticado. Isso porque as referidas cláusulas apenas se prestam a albergar o que a
doutrina brasileira denomina de "teoria da imprevisão", consistindo no
reconhecimento pelas partes, de que evento novo, imprevisto e/ou imprevisível, que
reflita na economia ou execução do contrato, pode ser suscetível de revisão para
ajustá-lo às circunstâncias supervenientes;
ll) a Fiscalização já lavrou autos de infração contra o Impugnante para, com
base na mesma argumentação apresentada na autuação objeto de discussão. Quando
do julgamento dos recursos voluntários, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais já reconheceu a necessidade de cancelar essas autuações;
mm) a Fiscalização deixou de considerar os valores já efetivamente pagos na
sistemática cumulativa e também na sistemática não cumulativa das contribuições,
assim o auto de infração violou o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Ademais,
a Fiscalização deixou de considerar os créditos do PIS e da COFINS de acordo com a
sistemática não cumulativa;
nn) o auto de infração seria nulo, pois a fiscalização não efetuou a devida
quantificação do valor objeto de autuação. O lançamento tributário deve se submeter
ao princípio da legalidade, a Autoridade Administrativa tem o dever de provar o fato
jurídico que resultou na exigência tributária, mediante exata determinação da matéria
tributável, com apresentação dos cálculos acerca do montante exigido pela autuação;
oo) em procedimentos fiscais anteriores, sobre a mesma matéria, a fiscalização
apurou os créditos não cumulativos, bem como considerou os montantes pagos de
PIS/COFINS;
pp) o artigo 100 do Código Tributário Nacional é enfático ao determinar que, se
um contribuinte pautou o seu comportamento em qualquer das espécies de normas
complementares da legislação tributária nele elencadas, expedidas por autoridades
administrativas, não se pode cogitar a cobrança do suposto tributo inadimplido
acompanhado de penalidades (juros de mora e multa de ofício);
qq) no caso concreto, o artigo 109 da Lei n° 11.196/05, a Nota Técnica n°
224/2006-SFF/ANEEL e a Instrução Normativa n° 658/2006, em seu artigo 3o,
determinam que a aplicação de cláusulas de reajuste pelo IGP-M aos contratos
firmados nos termos do artigo 10, XI da Lei n° 10.333/03 não descaracteriza o preço
predeterminado. Desse modo, a orientação de que a aplicação da cláusula de reajuste
(IGP-M) não descaracterizaria o preço predeterminado tinha como origem não apenas
o Poder Legislativo (artigo 109 da Lei n° 11.196/05), mas também as Autoridades
Administrativas;
rr) deve ser afastada a incidência da SELIC sobre a multa, isso porque a conduta
representa flagrante descumprimento das determinações do artigo 61 da Lei 9.430/96,
sendo manifestamente ilegal. Somente são admitidos os acréscimos moratórios
referentes aos débitos decorrentes de tributos e contribuições, mas não sobre as
penalidades pecuniárias. A multa não se presta para repor o capital alheio, mas sim
para punir o não cumprimento da obrigação. Os juros sim possuem natureza
essencialmente indenizatória, tanto que, diferentemente da multa, incidem no tempo,
exatamente para refletir o prejuízo do credor com a privação do seu capital. Logo, não
há como se admitir a incidência de juros sobre a multa, na medida em que, por
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu capital, eles
devem incidir apenas sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal;
ss) o contribuinte citou diversos excertos doutrinários, além de julgamentos
administrativos e judiciais para amparar a sua impugnação.
Os autos foram baixados em diligência, por intermédio do Despacho de fls.
1.743/1.744 para que a fiscalização se manifestasse sobre as seguintes questões:
a- a fiscalização deverá apurar quais são os créditos não cumulativos de PIS e
de COFINS (relacionados às receitas que serviram de base ao lançamento de ofício),
passíveis de dedução do tributo devido, em cada um dos períodos de apuração. Este
montante não deverá incluir os créditos informados em DACON, já considerados pela
fiscalização;
b- caso a receita objeto do lançamento de ofício já tenha sido alvo de
recolhimento na sistemática cumulativa, a fiscalização deverá informar os montantes
recolhidos (em cada um dos períodos, PIS e COFINS);
c- se porventura houver recolhimentos de PIS e de COFINS não cumulativos
que não estejam alocados à DCTF, caberá à fiscalização informar os montantes em
cada um dos períodos;
Ao término dos trabalhos de diligência fiscal, a fiscalização elaborou a
Informação Fiscal de fls. 1.841/1.844, na qual relatou quais seriam os créditos não
cumulativos de PIS/COFINS passíveis de dedução, bem como os montantes
recolhidos a título de PIS/COFINS cumulativo.
Em face deste relatório, o contribuinte manifestou-se nas fls. 1.846/1.855, nos
seguintes termos:
Deve ser declarado nulo o auto de infração, nos termos do artigo 142 do CTN,
em face do erro na quantificação do valor tributável, fato evidenciado após a
realização da diligência;
Em seguida passa a questionar o lançamento de ofício com argumentos
utilizados na impugnação.
Ato contínuo, a DRJ-SÃO PAULO (SP) julgou a impugnação do contribuinte nos
termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2011
REGIME NÃO CUMULATIVO. REQUISITOS.
As receitas oriundas de contratos firmados antes de 31/10/2003, com prazo superior a
um ano e a preço predeterminado são tributadas no regime cumulativo. O reajuste do
preço previsto no contrato pelo IGPM descaracteriza o preço predeterminado, condição
“sine qua non” para manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime de
incidência cumulativa do PIS e da Cofins.
RECOLHIMENTOS EM OUTRO REGIME. APROVEITAMENTO.
A tributação de ofício de receitas no regime não cumulativo deve levar em consideração
recolhimentos efetuados anteriormente pelo contribuinte no regime cumulativo.
CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE OFÍCIO. A fiscalização ao
tributar no regime não cumulativo receitas que foram erroneamente tributadas no
regime cumulativo, deve apurar de ofício os créditos não cumulativos a que faz jus a
pessoa jurídica.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

Ano-calendário: 2011
REGIME NÃO CUMULATIVO. REQUISITOS.
As receitas oriundas de contratos firmados antes de 31/10/2003, com prazo superior a
um ano e a preço predeterminado são tributadas no regime cumulativo. O reajuste do
preço previsto no contrato pelo IGPM descaracteriza o preço predeterminado, condição
sine qua non para manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no regime de
incidência cumulativa do PIS e da Cofins.
RECOLHIMENTOS EM OUTRO REGIME. APROVEITAMENTO.
A tributação de ofício de receitas no regime não cumulativo deve levar em consideração
recolhimentos efetuados anteriormente pelo contribuinte no regime cumulativo.
CRÉDITO NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE OFÍCIO.
A fiscalização ao tributar no regime não cumulativo receitas que foram erroneamente
tributadas no regime cumulativo, deve apurar de ofício os créditos não cumulativos a
que faz jus a pessoa jurídica.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Houve a interposição de recurso de ofício, tendo em vista que a exoneração do
crédito tributário foi em valor superior ao previsto no art. 1o da Portaria MF 03/08.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
A Empresa, em seu Recurso Voluntário, repisou os mesmos argumentos utilizados
na sua Impugnação quanto à aplicação do IGPM, afirmando, em suma, que a mera existência de
cláusula de reajuste nos seus contratos não alterariam a condição de preço predeterminado.
Visando apurar a questão da cláusula de reajuste, e a fim de conferir se o índice de
reajuste escolhido (IGPM) ultrapassa ou não o acréscimo dos custos de produção ou à variação
de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, este Colegiado, em
sessão realizada no dia 29 de janeiro de 2018, achou por bem baixar o processo em diligência à
Unidade de Origem para realizar os seguintes procedimentos:
1. informar se a metodologia adotada pela empresa de Auditoria responsável pelo Laudo
é adequada para refletir a variação de custos da empresa;
2. informar se existem pontos de discordância quanto a elaboração do referido laudo,
devendo explicar, por ventura existentes, os pontos de divergência, bem como
apresentar os cálculos que julgue corretos;
3. facultar a Recorrente se posicionar sobre os pontos de divergência, caso existam,
permitindo que a empresa proceda as devidas correções no laudo, caso deseje e
concorde com as conclusões da Auditoria;
4. informar, demonstrando em tabela comparativa, se a variação do índice de reajuste
(IGPM) utilizado pela empresa em seus contratos de prestação de serviço de
transmissão foi superior, igual ou inferior a variação dos custos da prestação de serviço,
relativo ao período correspondente ao reajuste ocorrido imediatamente anterior a
31/10/2003 e os ocorridos até a competência que foi objeto de autuação.
5. efetuar quaisquer outras verificações que julgar necessárias para esclarecer as
questões postas.
A unidade de origem elaborou Relatório de Diligência com resultados dos
procedimentos solicitados (fls. 2.243 e 2.244).
A Recorrente não se manifestou sobre os resultados da diligência.
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

A Procuradoria da Fazenda Nacional, por sua vez, fez considerações finais sobre o
laudo juntado pela Recorrente e as conclusões da diligência fiscal (fls.2.260 a 2.265).
Novamente, em sessão realizada em 24 de julho de 2019, o Colegiado baixou o
processo em diligência para que o laudo pericial, juntado pela Recorrente, fosse complementado
a fim de esclarecer questão atinente a indicar a variação efetiva de reajustes de preços praticados no
contrato de no059/2001, referente ao período de observação desde a data definida na regulamentação
do enquadramento tributário (31 de outubro de 2003), até a análise deste estudo, ou seja, 31 de maio
de 2013” (fl. 2.006), bem como efetuar as devidas comparações com a variação dos custos da
prestação de serviço.
A Unidade de Origem elaborou Relatório de Diligência com resultados dos
procedimentos solicitados (fls. 2.258 e 2.265).
A Recorrente se manifestou sobre os resultados da diligência (e-fls.2.479 a 2.488).
A Procuradoria da Fazenda Nacional fez considerações sobre a complementação
do laudo pericial e conclusões da diligência fiscal (fls.2.260 a 2.265).
Por fim, o processo foi restituído aos meus cuidados para sua inclusão em pauta
de julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Recurso de Ofício
O recurso de ofício deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida exonerou
tributo e encargos de multa em valor superior a R$ 2.500.000,00, no montante de R$
62.521.246,53 para ser exato.
Nesse sentido, eis o teor do art. 1o da Portaria MF 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Por entender correta a decisão recorrida que exonerou parte do crédito, porque a
Fiscalização não considerou nos cálculos do valor devido das contribuições os pagamentos de
PIS e da COFINS a título do regime cumulativo, adoto na presente decisão os mesmos
fundamentos utilizados pela decisão recorrida, a seguir transcritos:
O impugnante questionou o fato de o autuante não haver considerado
pagamentos efetuados a título de PIS e de COFINS, além de não ter apurado créditos
não cumulativos dos tributos.
Em que pese considerarmos que as receitas relativas à transmissão de energia
elétrica devam se sujeitar ao regime não cumulativo, não podemos deixar de excluir
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

do montante devido, os valores recolhidos pelo contribuinte a título de PIS e COFINS
no regime cumulativo. Apesar de se tratar de regimes distintos: cumulativo e não
cumulativo, fato é que estes regimes interagem entre si, como por exemplo cito o caso
do fornecedor que se sujeita ao regime cumulativo e o comprador afeito ao regime não
cumulativo, mesmo nesta situação o adquirente não está impedido de apurar créditos.
Neste mesmo diapasão, devemos, de ofício, apurar os créditos não cumulativos
relativos a estas receitas, pois o contribuinte somente deixou de calcular tais créditos
por entender estar sujeito ao regime cumulativo.
Em face deste entendimento, os autos foram encaminhados à fiscalização para
que fossem apurados os pagamentos efetuados no regime cumulativo e os créditos não
cumulativos de PIS/COFINS, passíveis de dedução, ambos relacionados às receitas
que serviram de base ao lançamento de ofício.
Em resposta, a fiscalização elaborou a Informação de fls. 1.841/1.844 da qual
extraímos os seguintes dados:
Período
Créditos de
PIS
Recolhimentos
de PIS
cumulativo
TOTAL
jan/2011
60.695,72
840.401,93
901.097,65
fev/2011
61.213,06
798.811,41
860.024,47
mar/2011
62.298,21
798.818,92
861.117,13
abr/2011
63.102,98
799.210,32
862.313,30
mai/2011
65.298,74
799.395,80
864.694,54
jun/2011
73.318,26
799.422,92
872.741,18
jul/2011
76.483,03
873.992,74
950.475,77
ago/2011
83.933,92
874.186,52
958.120,44
set/2011
112.418,25
875.432,82
987.851,07
out/2011
119.011,83
875.699,56
994.711,39
nov/2011
127.492,24
876.351,32 1.003.843,56
dez/2011
142.318,22
876.351,38 1.018.669,60

Período
Créditos de
COFINS
Recolhimentos
de
COFINS
cumulativa
TOTAL
jan/2011
279.568,15
3.878.778,12 4.158.346,27
fev/2011
281.951,08
3.686.821,89 3.968.772,97
mar/2011
286.949,35
3.686.856,54 3.973.805,89
abr/2011
290.656,16
3.688.663,01 3.979.319,17
mai/2011
300.769,96
3.689.519,08 3.990.289,04
jun/2011
337.708,35
3.689.644,26 4.027.352,61
jul/2011
352.285,46
4.033.812,66 4.386.098,12
ago/2011
386.604,73
4.034.707,00 4.421.311,73
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

set/2011
517.805,29
4.040.459,19 4.558.264,48
out/2011
548.175,72
4.041.690,00 4.589.865,72
nov/2011
587.236,98
4.044.698,42 4.631.935,40
dez/2011
655.526,34
4.044.698,69 4.700.225,03
Importante destacar que conforme consta dos Termos de Verificação Fiscal os
créditos não cumulativos constantes do DACON já haviam sido considerados nos
autos de infração, assim como os pagamentos de PIS/COFINS não cumulativos, tendo
em vista que o autuante considerou os valores confessados em DCTF.
Desta feita, deve ser negado provimento ao recurso de ofício.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e dele tomo
conhecimento.
O processo trata, em suma, de auto de infração lavrado contra empresa do ramo de
energia elétrica decorrente do fato dela se utilizar de índice (IGPM) para a correção dos seus
contratos no59/2001 e no143/2001 de prestação de serviços de transmissão de energia. Sendo
constatada tal situação, a Autoridade Tributária concluiu que estaria descaracterizado o preço
predeterminado, devendo a empresa ser tributada pelo regime não cumulativo, ao invés do
cumulativo, como vinha procedendo. Restaram diferenças a pagar das contribuições de PIS e
COFINS com os juros e as respectivas penalidades.
Assim, a lide do presente processo concentra-se em sobre qual regime de apuração
do PIS e da COFINS que devem estar sujeitas as receitas da companhia de energia elétrica
decorrentes de contratos onde é prevista a utilização de índice de correção (IGPM). Segundo
entendeu a Fiscalização, a previsão de correção pelo IGPM é determinante para a
descaracterização da predeterminação do preço, com repercussão na mudança do regime de
apuração das contribuições PIS e COFINS do regime cumulativo para o não cumulativo.
A Recorrente, por sua vez, afirma que a aplicação de cláusulas de reajuste pelo
IGP-M aos contratos firmados nos termos do artigo 10, XI da Lei n° 10.333/03 não
descaracterizaria o preço predeterminado.
Deve-se analisar, portanto, os requisitos para exclusão das receitas em questão da
incidência não-cumulativa das contribuições, bem como a correta definição de preço
predeterminado.
O tema, ora analisado, há muito tempo vem sendo debatido nas turmas desta
instância administrativa com várias posições discordantes, inclusive na Câmara Superior.
Antes de adentrar na questão crucial da lide no caso concreto, para sua perfeita
compreensão é necessário apresentar a cronologia das normas que regularam a matéria desde a
criação do regime de apuração não cumulativo para o PIS e a COFINS, até os tempos atuais.
Para tanto, com a devida vênia, utilizo de parte do voto proferido no acórdão no 3302000.467, de
lavra do Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, que, em análise sobre a mesma questão da
própria Recorrente, fez uma exposição detalhada dos dispositivos legais que regeram a matéria
ao longo dos anos e buscou uma definição adequada de preço predeterminado, a qual me filio, in
verbis:
As receitas decorrentes de determinados contratos firmados antes de 31/10/2003
foram excluídas da incidência não-cumulativa das contribuições, a partir da vigência
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

do inciso XI do artigo 10 da Lei no 10.833/2003, aplicado ao PIS/Pasep pelo art. 15 da
referida lei:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(Produção de efeito)
[...]
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003:
a) com prazo superior a 1 (um) ano, de administradoras de planos de consórcios de bens
móveis e imóveis, regularmente autorizadas a funcionar pelo Banco Central;
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de fornecimento, a
preço predeterminado, de bens ou serviços;
c) de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou
serviços contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade
de economia mista ou suas subsidiárias, bem como os contratos posteriormente firmados
decorrentes de propostas apresentadas, em processo licitatório, até aquela data;
[...]Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
[...]V - no art. 10, incisos VI, IX e XI a XXI desta Lei; e (Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
V - nos incisos VI, IX a XXV do caput e no § 2o do art. 10 desta Lei; (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
V - nos incisos VI, IX a XXVII do caput e nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei; (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Regulamentando o dispositivo, a RFB editou a IN SRF 468/2004, que, em seu
art.2o, estipulou que a implementação do primeiro reajuste ou a revisão para
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, após 31/10/2003,
descaracterizariam o preço predeterminado, nos seguintes termos:
Art. 2o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele fixado em
moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato.
§ 1 o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda nacional por
unidade de produto ou por período de execução.
§ 2 o Se estipulada no contrato cláusula de aplicação de reajuste, periódico ou não, o
caráter predeterminado do preço subsiste somente até a implementação da primeira
alteração de preços verificada após a data mencionada no art. 1 o .
§ 3 o Se o contrato estiver sujeito a regra de ajuste para manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei n o 8.666, de 21 de junho
de 1993, o caráter predeterminado do preço subsiste até a eventual implementação da
primeira alteração nela fundada após a data mencionada no art. 1 o .
Posteriormente, a Lei no 11.196/2005, em seu art. 109, dispôs que o reajuste de
preços em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos não será considerado para fins de descaracterização do preço
determinado:
Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do custo de
produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do preço
predeterminado.
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1o de novembro de 2003.
Novamente, regulamentando a matéria, a RFB editou a IN SRF no 658/2006,
revogando a IN SRF no 468/2004 e incorporando as disposições do art. 109 acima
mencionado, nos seguintes termos:
Do Preço Predeterminado
Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele fixado em
moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato.
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda nacional por
unidade de produto ou por período de execução.
§ 2o Ressalvado o disposto no § 3o, o caráter predeterminado do preço subsiste somente
até a implementação, após a data mencionada no art. 2o1, da primeira alteração de preços
decorrente da aplicação:
I - de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
II - de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual não
superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação
de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos
termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não
descaracteriza o preço predeterminado.(grifo não original)
Art. 4o Na hipótese de pactuada, a qualquer título, a prorrogação do contrato, as receitas
auferidas depois de vencido o prazo contratual vigente em 31 de outubro de 2003
sujeitar-se-ão à incidência não-cumulativa das contribuições.
Verifica-se que a Receita Federal considerou que as hipóteses de reajuste e de
revisão dos contratos administrativos, destinados à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro, expressos no art. 55, inciso III, 57, 58 e 65 da Lei no 8.666/93,
descaracterizariam o preço predeterminado, excetuando o reajuste não superior àquele
correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
A revisão contratual decorre de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou,
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual2.
Já o reajuste é cláusula necessária nos contratos administrativos3 e "objetiva
reconstituir os preços praticados no contrato em razão de fatos previsíveis, é dizer,
álea econômica ordinária, no momento da contratação, ante a realidade existente,
como a variação inflacionária. Por decorrência, o reajuste deve retratar a alteração dos
custos de produção a fim de manter as condições efetivas da proposta contratual,
embora muitas vezes não alcance este desiderato relativamente a certo segmento ou
agente econômicos".
A legislação distingue as duas figuras, como se observa na Lei no 8.987/95, que,
dispondo sobre o regime de concessão de serviços públicos, especifica em seu art. 9o,
§3o4, a possibilidade de revisão da tarifa decorrente da criação ou alteração de tributos.

1 A data é 31/10/2003.
2 Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei no 8.666/93
3 Art. 55, inciso III da Lei no 8.666/93
4 Lei 8.987/95:
Art. 9o A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada
pelas regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato.
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

Já o artigo 18 da referida lei dispõe que o edital de licitação deverá prever os critérios
de reajuste e revisão da tarifa, também ocorrendo a referida distinção nos artigos 23 e
29.
A situação aqui tratada refere-se a reajuste e não a revisão contratual e se o
procedimento altera o preço predeterminado. A definição desta expressão adotada pela
RFB era a disposta na IN SRF no 21/79:
3 - Produção em Longo Prazo O contrato de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens e serviços a serem produzidos, com
prazo de execução física superior a 12 (doze) meses, terá seu resultado apurado, em cada
período-base, segundo o progresso dessa execução:
3.1 - Preço predeterminado é aquele fixado contratualmente, sujeito ou não a
reajustamento, para execução global; no caso de construções, bens ou serviços
divisíveis, o preço predeterminado é o fixado contratualmente para cada unidade.
A instrução normativa acima foi utilizada como fundamento em diversas
soluções de consulta da RFB, após a edição do inciso XI do art. 10 da Lei no
10.833/2003. O entendimento era pacífico neste sentido até a edição da IN SRF
468/2004.
Porém a RFB editou a referida instrução, modificando o entendimento sobre a
definição de preço predeterminado, sem que qualquer lei tenha sido publicada
alterando tal definição. Foi meramente nova interpretação normativa que suscitou
debates por parte dos contribuintes, tendo o STJ se pronunciado sobre a ilegalidade da
IN SRF 468/2004:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.310.284 - PR (2012/0035548-7)
EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO
CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. COFINS.
REGIME DE CONTRIBUIÇÃO. LEI N. 10.833/03. INSTRUÇÃO NORMATIVA
468/2004. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
1. A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no art. 557 do CPC fica superada
com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental, como
bem analisado no REsp 824.406/RS de Relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, em
18.5.2006.
2. A Secretaria da Receita Federal, por meio da Instrução Normativa 468/04, ao definir o
que é "preço predeterminado", estabeleceu que "o caráter predeterminado do preço
subsiste somente até a implementação da primeira alteração de preços" e, assim, acabou
por conferir, de forma reflexa, aumento das alíquotas do PIS (de 0,65% para 1,65%) e da
COFINS (de 3% para 7,6%).

[..~]
§ 2o Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio
econômico-financeiro.
§ 3o Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos
legais, após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa, para mais ou
para menos, conforme o caso.
[...]
Art. 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas:
[...]
IV - ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas;
Art. 29. Incumbe ao poder concedente:
[...]
V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas pertinentes e do
contrato;

Fl. 2548
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

3. Somente é possível a alteração, aumento ou fixação de alíquota tributária por meio de
lei, sendo inviável a utilização de ato infralegal para este fim, sob pena de violação do
princípio da legalidade tributária.
Precedentes: REsp 1.089.998-RJ, DJe 30/11/2011; REsp 1.109.034-PR, DJe 6/5/2009; e
REsp 872.169-RS, Dje 13/5/2009.
RECURSO ESPECIAL No 1.169.088 - MT (2009/0235718-4)
EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART.
535, II, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. INTIMAÇÃO
PESSOAL DA FAZENDA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. NATUREZA PREVENTIVA. SÚMULA 7/STJ. ART. 10, XI, "B' DA
LEI 10.833/03. CONCEITO DE PREÇO PREDETERMINADO. IN SRF 468/04.
ILEGALIDADE. PRECEDENTE. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ.
[...]4. O preço predeterminado em contrato, previsto no art. 10, XI, "b", da Lei
10.833/03, não perde sua natureza simplesmente por conter cláusula de reajuste
decorrente da correção monetária. Ilegalidade da IN n.o 468/04. Precedente.
5. A multa fixada com base no art. 538, parágrafo único, do CPC, deve ser afastada
quando notório o propósito de prequestionamento dos embargos de declaração.
Incidência da Súmula 98/STJ.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte.
RECURSO ESPECIAL No 1.089.998 - RJ (2008/0205608-2)
EMENTA TRIBUTÁRIO. COFINS. REGIME DE CONTRIBUIÇÃO. LEI N.
10.833/03. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 468/2004. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE.
1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo contribuinte, questionando o poder
regulamentar da Secretaria da Receita Federal, na edição da Instrução Normativa n.
468/04, que regulamentou o art. 10 da Lei n. 10.833/03.
2. O art. 10, inciso XI, da Lei n. 10.833/03 determina que os contratos de prestação de
serviço firmados a preço determinado antes de 31.10.2003, e com prazo superior a 1
(um) ano, permanecem sujeitos ao regime tributário da cumulatividade para a incidência
da COFINS. (Grifo meu.)
3. A Secretaria da Receita Federal, por meio da Instrução Normativa n. 468/04, ao
definir o que é "preço predeterminado", estabeleceu que "o caráter predeterminado do
preço subsiste somente até a implementação da primeira alteração de preços " e, assim,
acabou por conferir, de forma reflexa, aumento das alíquotas do PIS (de 0,65% para
1,65%) e da COFINS (de 3% para 7,6%).
4. Somente é possível a alteração, aumento ou fixação de alíquota tributária por meio de
lei, sendo inviável a utilização de ato infralegal para este fim, sob pena de violação do
princípio da legalidade tributária.
5. No mesmo sentido do voto que eu proferi, o Ministério Público Federal entendeu que
houve ilegalidade na regulamentação da lei pela Secretaria da Receita Federal, pois "a
simples aplicação da cláusula de reajuste prevista em contrato firmado anteriormente a
31.10.2003 não configura, por si só, causa de indeterminação de preço, uma vez que não
muda a natureza do valor inicialmente fixado, mas tão somente repõe, com fim na
preservação do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes, a desvalorização da
moeda frente à inflação ." (Fls. 335, grifo meu.)
Mantenho o voto apresentado, no sentido de dar provimento ao recurso especial.
De fato, a IN SRF no 468/2004 extrapolou a legislação vigente ao estipular que
o reajuste implicaria em descaracterização do preço predeterminado. Entretanto, o
advento do art. 109 da Lei no 11.196/2005 alterou a configuração legislativa sobre a
matéria.
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

O art. 109 mencionou expressamente que "o reajuste de preços em função do
custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069/95,
não será considerado para fins da descaracterização do preço predeterminado". Se a
intenção da modificação era permitir que o reajuste não descaracterizasse o preço
predeterminado, não foi o que restou publicado.
O art. 109 faz referência à Lei 9.069/95, conversão das MPs que criaram o
Plano Real, na qual estipulava que a correção monetária, em virtude de estipulação
legal ou em negócio jurídico, deveria dar-se pelo Índice de Preços ao Consumidor,
Série r - IPC-r, de acordo com o art. 27 da Lei no 9.069/95, mas ressalvadas as
hipóteses de seu parágrafo primeiro:
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
I - às operações e contratos de que tratam o Decreto-lei no 857, de 11 de setembro de
1969, e o art. 6o da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994;
II - aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega futura,
prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá ser reajustado em
função do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados;
III - às hipóteses tratadas em lei especial.
Foi justamente sobre o inciso II do §1o que o art. 109 fez a ressalva quanto ao
reajuste não descaracterizar o preço predeterminado e não sobre o IPC-r.
Salienta-se que a Lei no 10.192/2001, conversão de MPs que se originaram da
MP no 1.503/95, extinguiu o IPC-r em seu art. 8o:
Art. 8o A partir de 1o de julho de 1995, a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE deixará de calcular e divulgar o IPC-r.
§ 1o Nas obrigações e contratos em que haja estipulação de reajuste pelo IPC-r, este será
substituído, a partir de 1o de julho de 1995, pelo índice previsto contratualmente para
este fim.
§ 2o Na hipótese de não existir previsão de índice de preços substituto, e caso não haja
acordo entre as partes, deverá ser utilizada média de índices de preços de abrangência
nacional, na forma de regulamentação a ser baixada pelo Poder Executivo.
A mesma lei, em seu artigo 2o, dispôs que:
Art. 1o As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território
nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de:
I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o
disposto nos arts. 2o e 3o do Decreto-Lei no 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte
final do art. 6o da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994;
II - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de
conta de qualquer natureza;
III - correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que
reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados, ressalvado o
disposto no artigo seguinte.
Art. 2o É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de
preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos
insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.
§ 1o É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de
periodicidade inferior a um ano.
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

§ 2o Em caso de revisão contratual, o termo inicial do período de correção monetária ou
reajuste, ou de nova revisão, será a data em que a anterior revisão tiver ocorrido.
§ 3o Ressalvado o disposto no § 7o do art. 28 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, e
no parágrafo seguinte, são nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração
do índice de reajuste, produzam efeitos financeiros equivalentes aos de reajuste de
periodicidade inferior à anual.
O Decreto no 1.544/95 estipulou que, na hipótese de não existir previsão de
índice para substituir o IPC-r e na falta de acordo entre as partes, deveria ser utilizada
a média aritmética entre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC - do
IBGE e o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI - da Fundação
Getúlio Vargas (FGV).
Art. 1o Na hipótese de não existir previsão de índice de preços substituto, e caso não
haja acordo entre as partes, a média de índices de preços de abrangência nacional a ser
utilizada nas obrigações e contratos anteriormente estipulados com reajustamentos pelo
IPC-r, a partir de 1o de julho de 1995, será a média aritmética simples dos seguintes
índices:
I - Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), da Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE);
II - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio
Vargas (FGV).
Observa-se que a própria legislação, já em 1995, cuidou de diferenciar o
reajuste em função de índices gerais ou setoriais do reajuste em função do custo de
produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados, inicialmente no art. 27 da Lei 9.069/95 e posteriormente nos
artigos 1o e 2o da Lei no 10.192/2001 (na realidade, a diferença temporal entre as
disposições é de apenas 10 dias).
O art. 109, ao se referir apenas ao reajuste em função do custo de produção ou
da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, acabou inovando a definição de preço predeterminado, estabelecendo uma
distinção até então inexistente. Quisesse apenas referir-se a reajuste em geral, bastaria
tê-lo feito nos termos do art. 2o da Lei no 10.192/2001.
Reforçam este entendimento, as emendas feitas à MP 252/2005, citadas na Nota
Técnica 224/2006 SFF-ANEEL: Emendas n° 224 (Dep. Eduardo Gomes), 225 (Dep.
Eduardo Sciarra), e 353 (Dep. Max Rosenmann):
EMENDA - ART. 44-A. O art. 10, inciso XI,da Lei no 10.833, de 2003, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 10...........................................................................
........................................................................................
XI- as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003,
independentemente de a eles serem aplicados reajustamentos previstos em cláusulas
contratuais."
JUSTIFICATIVA:
a redação proposta , com adição da locução "independentemente de a eles serem
aplicados reajustamentos previstos em cláusulas contratuais" faz-se necessária, visto que
o Poder Executivo através da Instrução Normativa no 468/2004, da SRF, mudou a
interpretação do conceito de "preço predeterminado" passando a impedir que os
contratos abrigados pela Lei no 10.833/2003, deixem de usufruir o direito de permanecer
sob o regime da cumulatividade. A IN em questão entende que o simples reajuste de
preço por índices oficiais já caracteriza uma mudança da base do preço e desta forma
afasta a eficácia do dispositivo legal. No fundo o que a IN faz é, na prática, equiparar o
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

conceito de preço predeterminado " ao conceito de preço fixo, uma vez que praticamente
não existe contrato com prazo superior a um ano sem previsão de reajustamento.
Tivesse sido assim publicado o artigo 109, a interpretação forçosamente
retornaria ao texto da IN SRF no 21/79, mas não foi o ocorrido.
Todavia, a redação da IN SRF 658/2006 modificou, sutilmente, a redação do
art. 109, ao dispor no §3o do art. 3o:
§ 3 o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual não
superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação
de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos
termos do inciso II do § 1 o do art. 27 da Lei n o 9.069, de 29 de junho de 1995, não
descaracteriza o preço predeterminado.
A redação da lei que era "reajuste de preços em função do" foi regulamentada
como "reajuste de preços em percentual não superior". Esta redação não exclui, a
priori, a utilização de qualquer índice, desde que ele não ultrapasse o acréscimo dos
custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados.
Assim, se a fórmula de reajuste utilizada não ultrapassar aqueles limites, deve
tal fórmula de reajuste não descaracterizar o preço predeterminado. Ressalta-se que o
art. 109 está em consonância com o fundamento econômico para o reajuste que é a
variação dos custos, como dispõe o inciso XI do art. 40 da Lei no 8.666/93 e o inciso
XVIII do art. 3o da Lei no 9.427/96, que instituiu a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL:
Lei no 8.666/93:
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da
repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da
licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento
da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e
indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
[...]XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção,
admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do
adimplemento de cada parcela; (Redação dada pela Lei no 8.883, de 1994)
Lei no 9.427/96:
Art. 3o Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII, X, XI e XII do art.
29 e no art. 30 da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, de outras incumbências
expressamente previstas em lei e observado o disposto no § 1o, compete à ANEEL:
(Redação dada pela Lei no 10.848, de 2004) (Vide Decreto no 6.802, de 2009).
[...]XVIII - definir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição, sendo
que as de transmissão devem ser baseadas nas seguintes diretrizes: (Incluído pela
Lei no 10.848, de 2004)
a) assegurar arrecadação de recursos suficientes para cobertura dos custos dos sistemas
de transmissão; e (Incluído pela Lei no 10.848, de 2004)
a) assegurar arrecadação de recursos suficientes para a cobertura dos custos dos
sistemas de transmissão, inclusive das interligações internacionais conectadas à rede
básica; (Redação dada pela Lei no 12.111, de 2009)
b) utilizar sinal locacional visando a assegurar maiores encargos para os agentes que
mais onerem o sistema de transmissão; (Incluído pela Lei no 10.848, de 2004)
Depreende-se da legislação e jurisprudência citadas que a previsão de cláusula de
reajuste, a priori, não desqualifica o contrato como de preço predeterminado, desde que o índice
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

utilizado não ultrapasse o acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados. Se a fórmula de reajuste utilizada não
ultrapassar esses limites, deve tal fórmula de reajuste não descaracterizar o preço predeterminado
do contrato, .e, por consequência, as receitas auferidas nesse contrato devem permanecer
tributadas no regime cumulativo para as contribuições ao PIS e à COFINS, como facultou o §3o
do art. 3o, da IN SRF 658/2006 e art. 109, da Lei no 11.196/2005.
Assim, após se buscar na legislação e jurisprudência, anteriormente reproduzidas,
as condições essenciais para a definição de preço predeterminado, passa-se a analisar o caso
concreto a fim de verificar se as receitas auferidas, decorrentes dos contratos de fornecimento de
energia, subsomem-se às condições estabelecidas em lei para permanecer no regime cumulativo
de apuração das contribuições ao PIS e à COFINS.
Segundo consta nos autos, a Autoridade Tributária constatou que a empresa
possuía receita de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica contabilizadas nas
contas contábeis 61122110001 (Contratos Concessão Transmissão), 6112110002 (Parcela Ajuste
Concessão Transmissão), 6112210001 (Contratos Serviço de Transmissão) e 6112210002
(Parcela de Ajuste Serviço Transmissão), que não foram consideradas como receita incidente da
Não Cumulatividade para o PIS e a COFINS. Tais receitas foram decorrentes dos contratos de
Concessão de Serviço Público de Transmissão de números 59/2001 e 143/2001 celebrados entre
a empresa e a União Federal.
O objeto dos contratos é a Concessão de Serviço Público de Transmissão
outorgada à Transmissora pelo prazo de 30 (trinta) anos contado a partir da assinatura de cada
contrato e consiste na implantação, operação e manutenção das Instalações de Transmissão
Em ambos os contratos citados consta na cláusula sexta, que trata da Receita do
Serviço de Transmissão de Reajustes, previsão de utilização do IGPM (Índice Geral de Preços de
Mercado) da Fundação Getúlio Vargas.
Na mesma cláusula sexta dos referidos contratos também consta subcláusula de
previsão de revisão de receitas da empresa pelos seguinte motivos:
a) de alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, exceto
Imposto Sobre a Renda;
b) pela execução de reforços e ampliações nas instalações de transmissão,
inclusive as decorrentes de novos padrões de desempenho técnico determinados pela ANEEL; e
c) visando contribuir para a modicidade tarifária do serviço público de
transmissão, sempre que houver receita auferida com outras atividades.
Como anteriormente abordado, a revisão contratual decorre de fatos
imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos
da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual5.
Informa a Recorrente, em sua defesa, que, apesar de haver cláusula de previsão de
revisão nos contratos, essa nunca foi aplicada no caso concreto, ou seja, não reajustou as suas
tarifas com base na referida cláusula.
Assim, tendo em vista que a Recorrente informa em sua defesa que jamais a
cláusula de revisão foi aplicada e a Fiscalização fundamentou a sua autuação baseada apenas na

5 Art. 65, inciso II, alínea "d" da Lei no 8.666/93
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

cláusula de reajuste, entendo que a discussão do caso concreto em questão deve se limitar a
análise do reajuste e não na revisão contratual. É incontroverso nos autos que houve a aplicação
da cláusula de reajuste e quanto a cláusula de revisão, a sua previsão, por si só, não retira o
caráter de preço predeterminado do contrato, exigindo a implementação da primeira alteração de
preço para a descaracterização, após 31 de outubro de 2003, fato que não consta nos autos,
conforme prevê o §3o do art. 3o, da IN no658/2006, in verbis:
Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele fixado em
moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato.
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda nacional por
unidade de produto ou por período de execução.
§ 2o Ressalvado o disposto no § 3o, o caráter predeterminado do preço subsiste
somente até a implementação, após a data mencionada no art. 2o6, da primeira
alteração de preços decorrente da aplicação:
I - de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
II - de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
Retornando a questão do índice de reajuste, percebe-se que também resta
comprovado nos autos que se está diante de contratos de fornecimento, com vigência superior a
um ano, firmado anteriormente a 31 de outubro de 2003. Observa-se, ainda, que em ambos os
contratos citados consta na cláusula décima previsão de reajuste do preço da energia fornecida
utilizando-se o IGPM (Índice Gera de Preços de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, segundo
as seguintes fórmulas:
Contrato no143/2001 ANEEL

Contrato no59/2001 ANEEL

6 A data é 31/10/2003.
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

Fl. 2555
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

Ao meu sentir, o reajuste pelo IGPM, a princípio, não seria o índice adequado a
refletir a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados na prestação o serviço e, como
consequência, levaria a descaracterizar o contrato como de preço predeterminado e deslocamento
da apuração das contribuições do PIS e da COFINS para o regime não cumulativo. As
características do referido índice (IGPM) foram objeto de análise detalhada pelo Conselheiro
Henrique Pinheiro no Acórdão no 9303003.373, que chegou a mesma conclusão quanto ao IGPM
não refletir a variação ponderada dos custos da prestação de serviços, nem expressar a variação
específica dos custos de sua produção, conforme o trecho a seguir reproduzido:
Para que não paire qualquer dúvida de que o IGPM não reflete a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados pelas distribuidoras de energia, basta
analisar o grupo de produtos que compõem cada um dos índices integrantes do IGPM.
Nesse índice, entram, além de outros componentes, os preços de legumes e
frutas, bebidas e fumo, remédios, embalagens, aluguel, condomínio, empregada
doméstica, transportes, educação, leitura e recreação, vestuário e despesas diversas
(cartório, loteria, correio, mensalidade de Internet e cigarro, entre outros).
Como dito anteriormente, o IGPM é composto de 3 índices, o IPAM, O IPCM e
o INCCM.
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPAM), que responde por 60% do
IGPM, é sistematizado segundo a origem dos produtos agropecuários e industriais e
segundo o estágio de processamento bens finais, bens intermediários e matérias-
primas brutas. No total, são pesquisados 340 produtos, distribuídos em grupos.
Veja, a seguir, a estrutura desse índice.
(...)
De acordo com a metodologia de cálculo da FGV para esse índice, os produtos
de origem agropecuários representam 28,9738% do IPAM e o de origem industrial os
outros 71,0262%, sendo que os subitens relativos às máquinas, aparelhos e materiais
elétricos correspondem a minguados 1,7674% do IPAM.
Partindo-se da premissa que outros subitens da indústria possam ser utilizados
como insumos do setor elétrico eliminando os do setor alimentício, fumo, bebidas,
agropecuário, eletrodoméstico, celulose, etc., que não são aplicáveis ao setor de
distribuição de energia elétrica vê-se que a participação dos insumos do setor elétrico
no IPAM é insignificante, muito insignificante.
Já em relação ao IPCM, nenhum item está diretamente relacionado a insumos
utilizados pelo setor de distribuição de energia elétrica, haja vista que os produtos que
compões esse índice, é específico para o consumo das famílias.
A seu turno, o INCC, por óbvio, não reflete os custos do insumo do setor
elétrico, haja vista que é especifico para medir a variação do setor da construção civil.
Ora, mergulhando-se na metodologia de cálculo do IGPM e analisando os
produtos que o integra, conclui-se, sem a menor dúvida, que esse índice nem de longe
reflete de forma específica a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados
pela contribuinte, tampouco expressa a variação específica dos custos de sua
produção.
Ainda assim, em consonância com a definição de preço predeterminado já
anteriormente exposto, entendo que os contratos que utilizaram índices de correção, tais como o
IGPM, podem ser considerados contratos de preços predeterminados, desde que a correção pelo
índice eleito leve a um resultado igual ou inferior ao resultado do reajuste de preços em função
do custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados.
Compulsando os autos, percebi a existência de um laudo técnico elaborado por
empresa de auditoria no qual se demonstra a variação de custos da energia vendida da empresa
em comparação com a variação do índice do IGPM.
Com efeito, entendi por bem a Fiscalização analisar a metodologia adotada no
referido laudo, mormente quanto a demonstração de se o índice de reajuste escolhido (IGPM)
ultrapassou ou não o acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados. Nesse sentido, foi proposta diligência
fiscal à Unidade de Origem, seguida pelo Colegiado, a fim de esclarecer essa questão.
A unidade de origem atendeu aos quesitos formulados nas Resolução
no3402.001.187 (fls.2.115 a 2.139) e 3402.002.206, respondendo-os nos seguintes termos:
Resolução no3402.001.187
1)- Informar se a metodologia adotada pela empresa de Auditoria responsável pelo
Laudo é adequada para refletir a variação de custos da empresa.
Resposta- Opino que a metodologia adotada foi adequada, conforme se constatou na
análise dos dados obtidos(folha 2151 a 2239);
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

2)-Informar se existem pontos de discordância quanto a elaboração do referido laudo,
devendo explicar, por ventura existentes, os pontos de divergência, bem como
apresentar os cálculos que julgue corretos.
Resposta-Não existem pontos de discordância quanto a elaboração do referido laudo;
3)-Facultar a Recorrente se posicionar sobre os pontos de divergência, caso existam,
permitindo que a empresa proceda as devidas correções no laudo, caso deseje e
concorde com as conclusões da Auditoria.
Resposta-item prejudicado; e
4)-Informar, demonstrando em tabela comparativa, se a variação do índice de reajuste
(IGPM) utilizado pela empresa em seus contratos de prestação de serviço de
transmissão foi superior, igual ou inferior a variação dos custos da prestação de serviço,
relativo ao período correspondente ao reajuste ocorrido imediatamente anterior a
31/10/2003 e os ocorridos até a competência que foi objeto de autuação.
Resposta- Opino que a variação de custos da prestação de serviço foi superior de
31/10/2003 até a competência que foi objeto de autuação, conforme se constatou na
análise dos dados obtidos(folha 2151 a 2239).

Resolução no 3402.002.206
Os procedimentos determinados pelo D. Relator, às fls. 2.303 e 2.304, encontram-se
a seguir reproduzidos (item a item), seguidos das providências e/ou informações
produzidas por esta Fiscalização:
“a) intimar a empresa a complementar o parecer de auditoria para indicar a variação
efetiva de reajustes de preços praticados no contrato de n°059/2001 no período de
observação desde a data definida na regulamentação do enquadramento tributário (31
de outubro de 2003), até a análise deste estudo, ou seja, 31 de maio de 2013" (fl.
2.006), bem como efetuar as devidas comparações com a variação dos custos da
prestação de serviço;”
Resposta da Fiscalização:
Pelo Termo de Início de Procedimento Fiscal – Diligência (fls. 2.454 a 2.457)
lavrado em 29/10/2019, cuja ciência deu-se em 01/11/2019 (via postal – AR), o
sujeito passivo foi intimado a apresentar, além dos documentos estatutários e de
representação legal (itens “1” e “2”), os seguintes elementos:
“3- Tendo em vista o disposto às fls. 12 a 14 da Resolução do CARF no 3402-
002.206, com relação ao parecer de auditoria às fls. 1.985 a 2.058, promover a
retificação do mesmo a fim de indicar a variação efetiva de reajustes de preços
praticados no contrato de no 059/2001 no período de observação desde a data definida
na regulamentação do enquadramento tributário (31 de outubro de 2003), até a data
final de análise do referido estudo, ou seja, 31 de maio de 2013;
4- Elaborar demonstrativo discriminando as devidas comparações entre os índices de
reajuste apurados conforme disposto no “item 3” acima e a variação dos custos da
prestação dos serviços.”
“b) informar se existem pontos de discordância exclusivamente quanto a
complementação do referido parecer de auditoria, devendo explicar aqueles por
ventura existentes. Bem como, apresentar os cálculos que entenda corretos;”
Resposta da Fiscalização:
No que diz respeito ao documento denominado “Resposta aos quesitos relacionados
ao Processo Administrativo no 10314.728364/2014-81” (fls. 2.374 a 2.379)
apresentado pela auditoria, esta fiscalização concluiu que o mesmo atendeu seu
objetivo, quer seja, prestar esclarecimentos relativos às variações de preços
relacionadas ao contrato de transmissão de energia no 059/2001.
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

“c) facultar a Recorrente se posicionar sobre os pontos de divergência, caso
existam, permitindo que a empresa proceda as devidas correções no parecer,
caso deseje e concorde com as conclusões da Auditoria;”
Resposta da Fiscalização:
Prejudicado, tendo em vista o exposto no item anterior.
“d) informar, demonstrando em tabela comparativa, se a variação do índice de
reajuste no contrato n° n°059/2001 utilizado pela empresa na prestação de
serviço de transmissão foi superior, igual ou inferior a variação dos custos da
prestação de serviço, relativo ao período correspondente ao reajuste ocorrido
imediatamente anterior a 31/10/2003 e os ocorridos até a competência que foi
objeto de autuação;”
Resposta da Fiscalização:
Trata-se o questionamento em questão do “item 3” do documento denominado
“Resposta aos quesitos relacionados ao Processo Administrativo no
10314.728364/2014-81” (fls. 2.374 a 2.379) apresentado pela auditoria, cujo teor, a
resposta e a tabela comparativa, encontram-se a seguir reproduzidos:
“3) Queira a PwC indicar, utilizando uma tabela comparativa, se a variação
efetivamente praticada do índice de reajuste do contrato n° 059/2001 foi superior,
igual ou inferior à variação dos custos da prestação de serviço, relativo ao período
correspondente ao reajuste ocorrido imediatamente anterior a 31/10/2003 e os
ocorridos até a competência que foi objeto de autuação?
PwC: A variação anual acumulada das receitas relacionadas com RBSE e RPC foi
comparada à variação anual acumulada dos custos da prestação dos serviços de
transmissão de energia, cumulado para o mesmo período, conforme descrito em
nossas análises no relatório emitido com data de 2 de maio de 2016, conforme tabela
comparativa a seguir:

Conforme observado, em todo o período de junho de 2003 a maio de 2013, a variação
acumulada dos custos sempre superou a variação acumulada do reajuste do contrato
no 059/2001.” (grifei)

Fl. 2559
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

“e) efetuar quaisquer outras verificações que julgar necessárias para esclarecer
as questões colocadas;”
Resposta da Fiscalização:
Prejudicado, tendo em vista o exposto no item anterior.
“f) após conclusão, elaborar relatório fiscal facultando à recorrente o prazo de
trinta dias para se pronunciar sobre as conclusões obtidas, nos termos do
parágrafo único do artigo 35 do Decreto n° 7.574, de 2011;”
Resposta da Fiscalização:
Esta Informação Fiscal será encaminhada ao DTE - Domicílio Tributário Eletrônico
do sujeito passivo para ciência e manifestação, nos termos da legislação pertinente.
“g) em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado para que seja aberto
o prazo de 30 (trinta) dias à Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) se
manifestar quanto a complementação do parecer pela Recorrente e as
conclusões da diligência fiscal, caso tenha interesse.”
Resposta da Fiscalização:
Após manifestação do sujeito passivo acerca desta Informação Fiscal ou transcorrido
o prazo de 30 (trinta) dias sem que a faça, o processo administrativo será
encaminhado à 2a Turma Ordinária/4a Câmara/3a Seção de Julgamento do CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento.

Percebe-se, pelo trecho acima transcrito, que a Autoridade Fiscal ratificou a
metodologia adotada pela empresa de auditoria na elaboração do laudo para apuração da
variação dos custos da prestação de serviços, bem como confirmou que a variação do índice de
reajuste utilizado pela empresa foi inferior a variação dos custos de prestação de serviços da
empresa no período de 31/10/2003 até a competência que foi objeto da autuação.
Nesse caso, como a aplicação do índice eleito não superou a variação dos custos
de produção da empresa, o § 3o do art. 3o da IN SRF no658/2006, preceitua que não ha
descaracterização do preço predeterminado, in verbis:
DO PREÇO PREDETERMINADO
Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele
fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato.
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda nacional por
unidade de produto ou por período de execução.
§ 2o Ressalvado o disposto no § 3o, o caráter predeterminado do preço subsiste somente
até a implementação, após a data mencionada no art. 2o, da primeira alteração de preços
decorrente da aplicação:
I – de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
II – de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
§ 3o O reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em percentual não
superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação
de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos
termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, não
descaracteriza o preço predeterminado.
(negrito nosso)
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

Como representativo desse mesmo entendimento no CARF, transcreve-se trecho
do acórdão no 9303003.373 de lavra do Conselheiro Henrique Pinheiro Torres:
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por sua vez, editou a Instrução Normativa
SRF no 658, de 4 de julho de 2006, para interpretar os dispositivos legais que tratam do
preço predeterminado. Segundo a interpretação da Administração Tributária, cláusulas
de reajuste, independentemente da periodicidade, como também as regras de reajuste
para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, após sua
implementação, afastariam o caráter predeterminado do contrato. Para não haver a
descaracterização de preço predeterminado, o reajuste não poderia exceder o aumento
do custo de produção ou a variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados.
(...)
A meu sentir, a interpretação dada por essa IN é perfeitamente compatível com norma
veiculada no art. 10 da Lei 10.833/2003 e no art. 109 da Lei no 11.196, de 2005. Na
verdade, é uma reprodução literal do texto legal. Ora, dada a similitude da regra trazida
na IN com a veiculada na lei, não me parece coerente atacar a interpretação da
Administração Tributária. Assim, para que o ajuste ou revisão de preço não
descaracterizem o contrato como de preço predeterminado, o acréscimo deve refletir o
aumento do custo de produção, ou a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados.
Nesse mesmo sentido, os acórdãos assim ementados:
PIS.
COFINS.
CONTRATO
PREÇO
PREDETERMINADO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PROVA. PAGAMENTOS
INDEVIDOS. DIREITO À RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
O reajuste de preços efetuado nas condições descritas no artigo 27 da Lei n° 9.069/95,
independentemente do índice utilizado não descaracteriza, necessariamente, a condição
de preço predeterminado do contrato e, consequentemente, a sua manutenção no regime
cumulativo, previsto na Lei n° 9.718/98.
Havendo prova técnica que conclua que os ajustes de preços praticados nos contratos
enquadramse no conceito de "preço predeterminado" do artigo 10, inciso XI, alínea “b”
da Lei n. 10.833/03 (ou seja, que a variação dos reajustes nos preços de energia dos
contratos se deu em percentual inferior à variação dos custos totais no período a que se
refere o crédito discutido), o contribuinte possui o direito de tributar a receita deles
decorrente na sistemática cumulativa da Contribuição ao PIS e da COFINS, e, havendo
valores indevidamente recolhidos no período, porque erroneamente submetidos à não-
cumulatividade das Contribuições, devem ser restituídos.
(Acórdão no9303-012.979, 3a Turma da CSRF, sessão de 17 de março de 2022, relatoria
da Conselheira Érika Costa Camargos Autran)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006 COFINS.
CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. As receitas originárias de contratos de fornecimento de
serviços submetem-se à incidência cumulativa, desde que observados os termos e
condições consolidados pela IN SRF 658/06. No caso vertente, há comprovação nos
autos de que o reajuste do contrato se deu em percentual inferior à variação nos custos
de geração de energia no período, por conseguinte, que não houve alteração do critério
de preço predeterminado, conforme reza a IN SRF 658/06.
(Acórdão no3401-009.864, 1a Turma da 4a Câmara, sessão de 27 de outubro de 2021,
relatoria da Conselheira Fernanda Vieira Kotzias)
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-009.910 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.728364/2014-81

Assim, em vista da conclusão técnica presente nos autos, confirmada pela
Autoridade Fiscal, bem como amparado na jurisprudência e legislação citadas ao longo deste
voto, não restam dúvidas que o lançamento fiscal ora analisado é insubsistente.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 2562
DF CARF MF
Original